Tribunal: TJSP
Processo: 0002756-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002756-84.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Limeira,
em
que
é
impetrante/paciente AGNALDO ANTICO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, devendo a digna
autoridade impetrada envidar os esforços necessários para o julgamento da ação
penal com a maior brevidade possível. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
Habeas Corpus Criminal no 0002756-84.2020.8.26.0000 2a Vara
Criminal de Limeira.
Impetrante/Paciente: Agnaldo Antico
Corréu: Rafael Rodrigues Cruz
Voto no 36.077
1. Em seu próprio favor o réu Agnaldo
Antico ou Afnaldo Antico ou Aguinaldo Antico impetrou “habeas
corpus” alegando sofrer constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Limeira, nos autos no 1500158-50.2018.8.26.0551, porque,
preso há seis meses por suposta prática do crime de tráfico de
tóxicos, o feito ainda não teria sido julgado, o que caracteriza
excesso de prazo para a formação da culpa. Afirma preencher
os requisitos para ser libertado, por ter residência fixa, família
constituída, exercer emprego autônomo e ser boa sua conduta
carcerária.
Por tais motivos, pleiteia a concessão
da ordem para ser revogada sua prisão preventiva, expedindo-
se alvará de soltura.
Prestadas as informações requisitadas,
a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem.
É a síntese do necessário.
2. Segundo consta das informações da
digna autoridade impetrada, o paciente foi detido em flagrante
delito por suposta prática do crime previsto no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
“caput”, da Lei no 11.343/2006 e, em audiência de custódia
realizada em 22 de setembro de 2018 sua prisão foi convertida
em preventiva. Aduziu que o paciente ostenta extensa folha de
antecedentes e voltou a se envolver em prática delituosa. O
Ministério Público ofereceu denúncia e nos termos do artigo 55
da Lei no 11.343/2006 o paciente apresentou defesa prévia. Foi
certificado nos autos que a defesa do corréu Rafael deixou de
apresentar defesa prévia embora tenha sido ela intimada (fls.
19/20).
Desde logo cumpre reconhecer não ser
possível aqui falar em excesso de prazo na formação da culpa,
porquanto embora esteja ocorrendo certa demora para o
término da instrução criminal, no caso dos autos não se
identifica desídia ou negligência do magistrado na condução do
processo.
É sabido que os prazos processuais
comportam certa dilação e não se resumem a simples soma
aritmética, sendo razoável admitir certa elasticidade deles na
conclusão da instrução em decorrência da normal dificuldade
decorrente do número crescente de feitos com réus presos,
pautas congestionadas, necessidade de abertura de prazo para
apresentação de defesa preliminar, recesso do judiciário,
dentre outras, como no caso, em que são dois os denunciados,
que foram intimados por carta precatória, com defensores
diversos, sendo que a defesa de um deles, Rafael, ainda não
apresentou defesa prévia, embora devidamente intimada, como
se observa do teor das informações e da consulta feita na ação
penal pelo sistema eSAJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
Tais circunstâncias demandam maior
tempo para a conclusão da instrução criminal e se traduz em
motivo de força maior, que refoge ao controle do juiz que
preside a ação penal.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça com propriedade já deixou assente que,
“Por aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual
dilação do prazo para a conclusão da instrução processual, quando
a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público,
mas sim decorrente de incidentes do feito e devido à observância de
trâmites processuais sabidamente complexos.” (RSTJ 198/514).
Ademais, “A complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a
dificuldade da instrução criminal são cada vez maiores. O prazo da
conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de
lógica formal.” (Habeas Corpus no 3.410/4, Relator Ministro Luiz
Vicente Cernicchiaro, Ementário de Jurisprudência no 16, p.
206). E mais, “Somente se cogita da existência de constrangimento
ilegal por excesso de prazo quando a demora for motivada pelo
descaso injustificado do Juízo processante, o que não ocorreu na
presente hipótese, em que o atraso no encerramento da instrução
criminal não extrapola os limites da razoabilidade” (HC 139.997/PR,
Habeas Corpus 2009/0121381-4, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 26.11.2009, DJU de 15.12.2009).
Em recente decisão o colendo Superior
Tribunal de Justiça deixou assente que: "O excesso de prazo
deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da
instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples
soma aritmética de prazos processuais." (HC no 371507-PE, 6a
Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
02.08.2018, DJe 13.08.2018). No mesmo sentido, o entendimento
do Supremo Tribunal Federal: “A complexidade da causa penal e
o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem
justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal
condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e
peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou
morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com
padrões de estrita razoabilidade.” (HC no 146343 AgRSP, 2a Turma,
Relator
Ministro
Celso de Mello, julgado em 27.04.2018,
Processo Eletrônico, DJe 15.05.2018).
Por outro lado, de revogação da prisão
preventiva não se pode cogitar, pois há nos autos prova da
materialidade do delito e suficientes indícios da autoria, bem
como razões a justificar a segregação provisória do paciente.
Segundo a denúncia, no dia 21 de
setembro de 2018, por volta das 11h, na Rua Capitão
Bernardes Silva, Centro, na cidade de Limeira, Rafael
Rodrigues Cruz e Agnaldo Antico, agindo em concurso e
idênticos propósitos, traziam consigo, para comercialização
com terceiros, aproximadamente 3,2g de cocaína, na forma de
dezessete pedras de crack, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, o
paciente e o corréu ajustaram-se para a comercialização ilegal
de drogas no logradouro acima mencionado. Na data dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
guardas municipais foram comunicados de que o paciente,
vulgo “zoio de vidro”, havia entregado pedras de crack a um
indivíduo que possuía várias tatuagens pelo corpo, com vistas
à realização da venda ilegal do entorpecente na Rua Capitão
Bernardes Silva. Em razão disso, os agentes públicos rumaram
para
o
local
informado,
onde
abordaram Rafael, cujas
características coincidiam com aquelas descritas no informe.
Em revista pessoal, os guardas localizaram o citado tóxico em
poder dele, o qual confirmou que a droga lhe havia sido
entregue pelo paciente para fins de mercancia ilícita, indicando
o endereço deste último. Na sequência, os guardas municipais
diligenciaram até a casa do paciente e o detiveram, sendo
ambos presos em flagrante delito. (fls. 1/2 do processo crime).
Ao decretar a prisão preventiva do
paciente a autoridade impetrada deixou assente “(...). No mais,
não vislumbro a possibilidade, por ora, de concessão da liberdade
provisória, com ou sem fiança, tampouco de substituição da prisão
pelas medidas cautelares introduzidas pela Lei n° 12.403/11, sendo
de rigor a conversão da prisão em flagrante do averiguado em
prisão preventiva. (...). Os milicianos informaram, ainda que o
averiguado Agnaldo é bastante conhecido na região por gerenciar o
tráfico de drogas no local, bem como por ser bastante agressivo
com os vendedores. Pois bem. (...). No caso, verifica-se que estão
presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a
fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de
delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas
da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública. Consigne-
se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo
tratamento exige maior rigor. A prisão do averiguado está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria
delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.
Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de
drogas é grave e vem causando temor à população, em razão de
estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando,
muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de
desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda,
grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente
número de dependentes químicos. Muito provável que, pela razoável
quantidade, horário e local onde estavam os entorpecentes, bem
como circunstâncias da prisão, os entorpecentes eram destinados
ao tráfico de drogas. Se não bastasse, o averiguado Rafael foi
recentemente preso em flagrante em 19 de julho de 2018,
oportunidade na qual lhe foi concedido o benefício da liberdade
provisória. No entanto, voltou a delinquir na presente data. Quanto
ao averiguado Agnaldo, observo pela extensa folha de antecedentes
que
ostenta
péssimos
antecedentes,
sendo
ainda
múltiplo
reincidente, já tendo sido condenado com trânsito em julgado por
diversos delitos de furto, roubo e homicídio. Assim, evidente que,
em liberdade, utilizarão do mesmo expediente para a prática de
novos delitos. Se não bastasse, o averiguado Rafael não soube
declarar o seu endereço, a indicar prejuízo para a instrução
criminal, causando dificuldade para citação e intimação dos atos
processuais. Ainda, as questões suscitadas pela defesa não tem o
condão de infirmar os argumentos aqui expostos, autorizadores da
custódia cautelar. No mais, referem-se ao mérito e com ele será
analisada. Impossível também digressões sobre eventual regime de
pena a ser imposto nesse momento de cognição sumária e não há
como afirmar, com segurança, que os averiguados, caso
condenados, seja determinando o cumprimento em regime diverso
do fechado, mesmo que eventualmente sejam beneficiados pela
redução prevista no art. 33, §4o, da Lei de drogas. Por fim, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
tocante ao pedido da defesa para manutenção dos averiguados em
unidades diversas, anoto que o pedido deverá ser direcionado ao
Diretor da Unidade Prisional para onde forem levados os presos,
com competência para tal matéria. (...).” (fls. 115/118 do processo
crime).
Observa-se que o crime imputado ao
paciente é deveras grave e causa grande repercussão social
pela importância dos valores sociais que atingem, a revelar
comportamento que, de fato, põe em grave risco a ordem
pública e indica a efetiva necessidade da manutenção no
cárcere do agente que nele se envolve, permitindo o bom
desenrolar da instrução criminal e garantindo a efetiva
aplicação da lei penal, não sendo possível permitir que ele
retorne ao convívio social, pela evidente probabilidade de
voltar a delinquir, porquanto ostenta extensa folha de
antecedentes, com condenações pelo cometimento dos crimes
de furto, roubo e homicídio.
A prisão preventiva do paciente está em
consonância com a legislação sobre o tema, porquanto dispõe
o artigo 312 do Código de Processo Penal que “A prisão
preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em
sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940”, consoante o disposto nos incisos I e II do artigo 313 do
Código de Processo Penal. E o artigo 282, em seu inciso II,
com a nova redação dada pela Lei no 12.403/2011, estabelece
que as medidas cautelares deverão ser aplicadas, observando-
se “II adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias
do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento
atual dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em
tese, a concessão da liberdade provisória a réu preso por delito
de tráfico de entorpecentes, é bem de ver ser necessária a
manutenção da custódia cautelar quando, como no caso,
estiverem presentes razões a justificar a decretação da prisão
preventiva do acusado, sem que isso viole, sob qualquer
aspecto, o princípio constitucional da presunção de inocência.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para
garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou
porque,
em
liberdade,
encontraria
os
mesmos
estímulos
relacionados com a infração cometida” (in “Comentários ao Código
de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de
JÚLIO FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da
ordem pública “fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da
prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou
qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso
à prática criminosa, quer porque, em liberdade, encontrará os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o
conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de
fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora
Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
A propósito, cumpre anotar decisão da
Suprema
Corte
assim
ementada:
“HABEAS
CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À ORDEM PÚBLICA. 1. O
Plenário desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus 104.339/SP,
decidiu pela inconstitucionalidade da vedação abstrata à concessão
de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, invalidando
parcialmente a provisão da espécie contida no art. 44 da Lei no
11.343/2006.
Não
obstante,
a
Corte
também
ressalvou
a
possibilidade da decretação da prisão cautelar em processos por
crimes de tráfico de drogas. 2. Se as circunstâncias concretas da
prática do crime indicam o envolvimento significativo do agente com
o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de
reiteração delitiva, está justificada decretação ou manutenção da
prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3.
O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este
associado a um mundo de violência, desespero e morte para as
suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento
jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis
a refletir na análise dos casos concretos. 4. Ordem denegada.” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
113.853, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 19.03.2013, DJe de 11.04.2013).
Nesse sentido decisão da lavra do
Ministro Carlos Madeira da Suprema Corte, no sentido de que
“No conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir
reprodução de fatos criminosos, mas a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de
sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz a reação do meio ambiente à ação criminosa”
(RTJ 124/1033).
Cumpre ressaltar que ter residência
fixa, família constituída e exercer emprego autônomo não basta
para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em delito de
tráfico de drogas, cujas circunstâncias evidenciam a sua
periculosidade. Sobre isso converge julgado do egrégio
Superior Tribunal de Justiça ao dispor que “A periculosidade do
réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido,
basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes,
residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua
revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem decisões
desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse
respeito já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes
e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da preventiva: as causas enumeradas no art. 312 são
suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e
ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0002756-84.2020.8.26.0000 Comarca de Limeira.
de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem
outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem
econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do
asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal
grave” (“Código de Processo Penal Comentado”, 11a ed., Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp. 671/672).
Portanto, ausente injustificada demora
na formação da culpa e estar a custódia cautelar assentada em
elementos concretos dos autos, inexiste o constrangimento
ilegal invocado, sendo de rigor a denegação da ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem, devendo a digna autoridade impetrada envidar os
esforços necessários para o julgamento da ação penal com
a maior brevidade possível.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -